Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIO NÃO ACOLHIDOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO POR ASSIDUIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1 - Não há que se falar em nulidade da decisão a quo, uma vez que todos os argumentos que a magistrada sentenciante entendia por relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial. 1.1 - O fato da decisão guerreada acarretar em resultado diverso do pretendido pelo apelante não pode se confundir como negativa de prestação jurisdicional. 1.2 – Preliminar afastada.
2 - A pretensão deduzida nos autos decorre do ajuizamento de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) que, na qualidade de substituto processual, objetivava o reconhecimento do direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do DF aos 5 (cinco) abonos de ponto, nos termos do artigo 151, §3o, da LC 840/2011.
3 - A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.237.643-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
4 - O ajuizamento de ação executiva coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, pelo SINDATRS/DF) interrompe a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão executória individual. Precedentes do STJ.
5 – Com efeito, não se pode atribuir aos beneficiários individuais da sentença coletiva suposta inércia/desídia em promover a execução individual, já que, tal como ocorre nos autos, estes estavam amparados pela atuação do legitimado extraordinário. 5.1 - Assim, a análise do lapso temporal para o exercício da pretensão executiva individual deve ter como parâmetro a interrupção originada na execução coletiva, voltando a correr o prazo prescricional a partir do último ato processual da causa interruptiva, verificado na execução coletiva.
6 – No caso dos autos, deve-se considerar que, como o Sindicato deu início ao cumprimento de sentença coletivo, em 22.04.2016, o prazo prescricional foi interrompido, recomeçando a sua contagem, pela metade do prazo (dois anos e meio) a partir do último ato processual que a interrompeu.
7 – Assim, tem-se que o último ato processual, foi a decisão datada de 15.02.2018, que determinou a individualização do cumprimento e o arquivamento da execução coletiva, sendo que o presente cumprimento de sentença individual foi distribuído em 30.05.2019, isto é, antes de decorrido o prazo de dois anos e meio. Portanto, a presente ação não se encontra prescrita.
8 – Por fim, em razão da precoce extinção do feito, antes mesmo da liquidação dos valores a serem percebidos pela parte autora, não é possível proceder ao julgamento nesta instância, na forma do §3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, mostrando-se necessário o prosseguimento do feito na vara de origem
9 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Cassada.